Tribunal: TJBA
Processo: 8001184-96.2018.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001184-96.2018.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MILENA GILA FONTES, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE SILVEIRA VASCONCELOS, CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida para determinar a religação do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o locatário possui legitimidade ativa para pleitear a prestação de serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica; (ii) saber se a demora na religação do serviço configura falha na prestação do serviço e ato ilícito indenizável; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade para pleitear a prestação de serviço público essencial não se limita ao titular do domínio do imóvel, sendo suficiente a demonstração de vínculo jurídico ou de interesse direto em relação à unidade consumidora. O contrato de locação apresentado nos autos demonstra relação legítima suficiente para justificar a pretensão à religação do serviço.

4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se ao regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação do serviço.

5. Restou comprovado que o autor formulou sucessivas solicitações administrativas para a religação da energia elétrica (protocolos n° 1834666, 1854301 e 1854977), sem que a concessionária promovesse o atendimento em tempo adequado, permanecendo o imóvel privado de serviço essencial por período prolongado, superior a 20 (vinte) dias.

6. A justificativa apresentada pela Apelante, relativa a impedimentos técnicos de segurança, não elide sua responsabilidade, especialmente diante da ausência de prova de que o consumidor tenha sido devidamente informado, de forma clara e tempestiva, acerca das supostas exigências técnicas ou dos custos envolvidos para a regularização da unidade.

7. A demora injustificada na prestação de serviço público essencial, em especial quando reiteradas as tentativas de solução administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera extrapatrimonial do consumidor, caracterizando o dano moral indenizável.

8. O valor arbitrado a título de indenização (R$ 10.000,00) revela-se compatível com a gravidade da conduta, a extensão do dano experimentado e a finalidade pedagógica da condenação, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando de acordo com o patamar adotado pelo TJBA em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 80013991820198050172, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 19.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001184-96.2018.8.05.0036, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
negar provimento ao recurso
.